Tribunal: TJMT
Processo: 1024344-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024344-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), LUIZ PAULINO DOS SANTOS - CPF: 060.202.191-00 (AGRAVANTE), GILSON ANGELO LEITE - CPF: 514.204.061-91 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1024344-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ PAULINO DOS SANTOS

AGRAVADO: GILSON ANGELO LEITE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – DÚVIDAS QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PROVIDO.

Se há dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes em ação de reintegração de posse, no sentido de quem detém a posse da área litigiosa e se quem de fato praticou o alegado esbulho, torna-se de rigor necessária a realização de audiência de justificação prévia.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ PAULINO DOS SANTOS
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
GILSON ANGELO LEITE
contra a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação pelo requerido ou quem arbitrariamente estiver na posse, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção coercitiva
.

Em síntese, sustenta o agravante que adquiriu de terceiro o imóvel objeto da lide desde dez/2019, o qual, por sua vez, encontrava-se na posse do bem por mais de 20 anos sem objeção.

Alega que não restou comprovado que o recorrido possuía a posse do bem em questão, pois ele mesmo relata que adquiriu a posse em 20/08/2018 e somente em agosto/2023 percebeu a sua perda.

Assevera que a decisão agravada se baseou em boletim de ocorrência, o qual não é capaz de comprovar a posse e o esbulho, pois trata-se de documento unilateral.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o Juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas (ID 187933162).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 192449170).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o autor, ora agravado, adquiriu em 20/08/2018, diversos lotes, incluindo o lote nº 04, na rua das Palmas, quadra 169, loteamento Jardim Eldorado, bairro Santa Izabel, Várzea Grande-MT, sendo a posse exercida a partir da assinatura do contrato.

Segundo o demandante, o presidente do bairro onde está localizado o imóvel informou ao autor que o lote nº 04 era diverso daquele que o autor estava zelando, pois não existia construção no local. E ainda, que providenciou junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT o mapa atualizado da região e que ao verificar o lote nº 04, notou invasão da área pelo requerido/agravante em 20/07/2023.

Após registrar boletim de ocorrência, ajuizou a ação de origem, na qual foi concedida a liminar de reintegração de posse.

Sob a alegação de que adquiriu o imóvel objeto da demanda em dez/2019 de terceiro que o possuía há mais de 20 anos, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse está condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, e a medida somente pode ser deferida se o magistrado estiver convencido da existência da posse do autor e do esbulho praticado pelo requerido. Se assim não for, designará audiência de justificação possibilitando o contraditório, na busca de esclarecer os fatos. Vejamos:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, a decisão está amparada nos contratos de compra e venda do imóvel (IDs 126105040 e 126106342 dos autos originários), em fotografias do lote (ID 126106350) e no Boletim de Ocorrência registrado pelo autor em 20/07/2023 (ID 126106348).

No entanto, o próprio autor/agravado afirma que descobriu que o lote nº 04 que havia adquirido não era aquele do qual estava zelando e que não continha construção, bem como que ao verificar qual seria o imóvel correto, tomou conhecimento da suposta invasão do requerido/agravante
.

Como se vê, há dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem detém a posse da área litigiosa e quem de fato a praticou o alegado esbulho.

É certo que a
audiência de justificação prévia
constitui o principal meio de munir o juízo singular de elementos indiciários e até probatórios acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 561 do CPC/15 a serem examinados em juízo provisório.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação previa, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações, mormente em face dos argumentos trazidos pela parte requerida em sentido contrário.

A propósito, colaciono precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO.

[...]

5 -
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.

6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017) destaquei

E, desse Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRI
A
– NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório.

A luz do disposto no art. 562 do CPC, e diante dos contornos fáticos ainda nebulosos, impõe-se a realização de audiência de justificação, a fim de que a cognição sobre a liminar possessória se apoie em outros elementos de convicção, aparelhando o juiz para melhor exame a respeito da possibilidade de conceder ou não a liminar.
(N.U 1002352-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA –
QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída.

No entanto,
em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação
, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.-
(N.U 1003561-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) destaquei

Nesse contexto, a realização de audiência de justificação prévia se faz necessária para que seja possibilitado o confronto entre as versões do agravante e do agravado sobre os fatos narrados na petição inicial, e assim se possa constatar com maior segurança se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, mantendo a liminar recursal para determinar a realização da audiência de justificação prévia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024